Tribunal: TJDFT
Processo: 0712014-26.2021.8.07.0015
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. DÚVIDA REGISTRAL DECIDIDA POR SENTENÇA. PEDIDO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. COMPETÊNCIA NÃO ATRIBUÍDA A ÓRGÃO ESPECÍFICO DO PODER JUDICIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA NÃO REGULADA NA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL NEM NO REGIMENTO INTERNO DO TJDFT. COMPETÊNCIA RESIDUAL RECONHECIDA DAS TURMAS CÍVEIS.

II - PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL FORMULADO EM RAZÕES RECURSAIS. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. COMPREENSÃO MAJORITÁRIA DO ÓRGÃO COLEGIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA.

III – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. JULGADO COM ESTRUTURA DE FUNDAMENTAÇÃO HÍGIDA. RAZÕES ESSENCIAIS E RELEVANTES INDICADAS.

IV – MÉRITO. DÚVIDA REGISTRÁRIA. LEI DE REGISTROS PÚBLICOS. PEDIDO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA DIRIGIDO PELO INTERESSADO AO OFICIAL DO REGISTRO DE IMÓVEIS. DÚVIDA REGISTRAL SUSCITADA FRENTE AO PEDIDO DE REGISTRO NA MATRÍCULA DE IMÓVEIS DE DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR PROFERIDA EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA EM TRÂMITE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HIPÓTESE EM QUE AUSENTE COMANDO JUDICIAL ORDENANDO O POSTULADO REGISTRO. INTERESSE NÃO AMPARADO PELO SISTEMA REGISTRAL BRASILEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE SER LEVADO A REGISTRO OFÍCIO MERAMENTE INFORMATIVO DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. INTERESSE REVELADO NO CANCELAMENTO DE INDISPONIBILIDADE. ANOTAÇÃO DETERMINADA POR JUÍZO COM COMPETÊNCIA RECONHECIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. INADMISSIBILIDADE DE QUE O OFICIAL DO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO OU O JUÍZO DA VARA DE REGISTROS PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL EXERÇAM JUÍZO DE VALOR SOBRE COMANDO EXARADO POR JUÍZO DE OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO BRASILEIRA NO EXERCÍCIO DE SUA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL.

V - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.

1. Malgrado tenha a sentença que julga a dúvida registral natureza administrativa, conforme previsto nos arts. 198 e seguintes da Lei de Registros Públicos (Lei 6.015/1973), porque apenas analisa a legalidade da exigência do Oficial do Cartório para registro do título de aquisição imobiliária, não havendo na Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal nem no Regimento Interno deste Tribunal de Justiça norma que atribua a órgão específico a competência para exercer função correcional de controle de legalidade dos atos registrais e notariais, de modo a, em regular procedimento administrativo, sanar irregularidades constatadas ou suscitadas, maior razoabilidade há em reconhecer a competência das Turmas Cíveis para julgar eventuais apelações interpostas contra sentenças que decidam dúvidas registrais, como no caso em apreço.

2. Interposta a apelação, é possível ao apelante postular a antecipação da tutela recursal por requerimento a ser dirigido: a) ao tribunal, se o pedido for formulado entre a data da interposição da apelação e sua distribuição no tribunal, hipótese em que o relator designado para apreciá-lo ficará prevento para julgar a apelação; ou b) ao relator da apelação, se esta já tiver sido distribuída (art. 1.012, § 3o, CPC). 2.1 Em respeito ao Princípio da Colegialidade que busca, entre outras finalidades, conferir maior segurança jurídica às decisões judiciais ao estabilizar as relações jurídicas, é de ser reconhecido não ter cabimento o pedido preliminar formulado em razões recursais de antecipação da tutela recursal, visto que necessária a apresentação de requerimento autônomo, segundo procedimento previsto na lei processual civil e em normas regimentais. Pedido liminar não conhecido.

3. Não se verifica mácula na sentença por ausência de fundamentação, quando o magistrado, indicando a base fática e jurídica formadora de seu convencimento, concretiza o direito à hipótese sub judice. Provimento hígido. Art. 93, IX da CF. Não pode o magistrado apreciar a alegada falta de competência do juízo da 3a Vara de Falências de São Paulo para decidir questões ditas anteriormente decididas pelos juízos Trabalhista e Federal porque cumpre-lhe se ater à repartição de competências constitucionais e infraconstitucionais prevista para o sistema judiciário brasileiro. Omissão não caracterizada. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.

4. Incabível o acolhimento do postulado registro de decisão que indeferiu tutela de urgência requerida nos autos de conflito de competência manejado no c. Superior Tribunal de Justiça quando apenas ordenada pelo Ministro Relator o encaminhamento de expediente ao Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal para dar conhecimento da mencionada decisão à referida instituição. 4.1 Devidamente articuladas as razões de fato e de direito que conduziram à conclusão posta na parte dispositiva da sentença recorrida, forçoso negar provimento ao apelo diante da manifesta ausência de determinação judicial para registro da decisão de indeferimento da liminar na matrícula dos imóveis ao intento de que funcione como bloqueio do fólio real ou manutenção da indisponibilidade dos bens até posterior ordem do STJ. Fazê-lo, como pretende a recorrente, implicaria afrontar gravemente os limites da competência constitucional dos Estados-membros da federação brasileira, daí porque não encontra guarida no ordenamento jurídico nacional o argumento de que o julgador deve se manifestar expressamente sobre todas as alegações das partes.

5. Direito não assiste ao apelante de tergiversar ao intento do obter, por via transversa, a reforma de decisões desfavoráveis a seu interesse proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e pelo Juízo da 3a Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo. Não pode, de fato, lançar mão do presente instrumento processual para, a seu interesse, subverter com chicanas jurídicas o direito positivado de modo a ver reconhecida em dúvida registral situação que absolutamente ultrapassa o limite do que é admissível em pedido de natureza administrativa dirigido ao oficial de registro de imóveis.

6. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.